Tribunal: STF
Processo: ARE 1572304
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Luziânia contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação civil pública, determinando a implementação, alimentação e gerenciamento de um portal da transparência, bem como a criação de um serviço de acesso à informação pública, em prazo fixado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o portal da transparência do Município atende aos requisitos legais estabelecidos pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pelo art. 37 da Constituição Federal; e (ii) avaliar a alegação de interferência do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa, em suposta violação ao princípio da separação dos poderes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O laudo pericial apontou o descumprimento parcial das obrigações legais, evidenciando pendências no portal da transparência, ainda que tenha havido melhorias. 



    4. A ausência de manifestação oportuna das partes após a juntada do laudo pericial ratifica a validade das conclusões técnicas, uma vez que o recorrente não apresentou contraprovas aptas a desconstituir os fundamentos da sentença. 



    5. A atuação judicial fundamenta-se na omissão administrativa reiterada em garantir o direito fundamental de acesso à informação, legitimando a intervenção em face do princípio da publicidade, consagrado no art. 37 da Constituição Federal. 



    6. Não restou configurada violação à separação dos poderes, uma vez que a decisão judicial está limitada à imposição de cumprimento de obrigações legais e constitucionais. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A ausência de cumprimento integral das disposições da Lei nº 12.527/2011 por parte da Administração Pública autoriza a imposição judicial de medidas concretas para a adequação do portal da transparência. 2. A intervenção judicial em casos de omissão administrativa que comprometam direitos fundamentais não configura violação ao princípio da separação dos poderes, desde que restrita à garantia de cumprimento das normas constitucionais e legais aplicáveis." 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIII; art. 37, caput; Lei nº 12.527/2011, art. 3º, II. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698”. (eDOC 19 – ID: 1c7abeee)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 37, caput, do texto constitucional, bem como ao tema 698 da repercussão geral. (eDOC 27 – ID: 35870ec6)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que determinou ao Município de Luziânia/GO a obrigação de implantar um Portal da Transparência de informações dos Poderes Executivo e Legislativo. 



    Alega-se que “o acórdão configura uma verdadeira invasão de competência, eis que, o Judiciário imiscui na esfera de competência do Executivo, interferindo no orçamento do ente ao determinar o cumprimento de uma obrigação de fazer, em prazo curto e desproporcional, consistente na implementação (melhorias) e criação de um portal da transparência e serviço de acesso ao cidadão”. (eDOC 27 – ID: 35870ec6, p. 18)



    Acrescenta-se, ainda, que “não há como o Município de Luziânia (Poder Executivo), criar ou implementar sistemas de transparência pública para o Poder Legislativo, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes”. (eDOC 27 – ID: 35870ec6, p. 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Acesso à Informação - 12.527/2011) e no conjunto probatório constante dos autos, considerou a insuficiência do Portal da Transparência do Município de Luziânia, determinando providências para a devida adequação do portal, nos termos da citada lei. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL. LAUDO PERICIAL 



    O Município de Luziânia questiona o laudo pericial que fundamentou a sentença, argumentando que o Portal da Transparência já disponibiliza informações adequadas, como receitas, despesas, licitações, contratos e dados de servidores, atendendo às exigências da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). Afirma, ainda, que o portal permite a solicitação de informações adicionais via formulário eletrônico, assegurando os princípios da publicidade ativa e passiva. 



    Ao analisar os autos, constato que, após a juntada do laudo pericial (evento 39), as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem, mas permaneceram inertes. Dessa forma, o laudo foi homologado no evento 51, conforme previsto no art. 477, § 1º, do CPC, que assegura às partes a oportunidade de manifestação sobre as provas periciais produzidas. 



    O laudo pericial destacou que, embora tenham sido implementadas melhorias no portal para maior transparência e adequação à legislação, “diversos itens ainda permanecem pendentes, conforme apontado no último relatório enviado em 2020”. Essa conclusão demonstra que, apesar dos esforços alegados, o cumprimento integral das disposições da Lei nº 12.527/2011 e dos princípios constitucionais da publicidade e eficiência (art. 37 da CF) ainda não foi alcançado. 



    Embora o laudo pericial não vincule o julgador, nos termos do art. 479 do CPC, sua desconsideração somente se justifica em caso de flagrante contradição com outras provas existentes ou pela produção de contraprova técnica que o invalide. No caso, o Município não apresentou elementos suficientes para infirmar as conclusões técnicas do laudo, limitando-se a alegações genéricas quanto à suposta adequação do Portal da Transparência. 



    Além disso, conforme preceitua o art. 3º, inciso II, da Lei nº 12.527/2011, é dever da Administração Pública assegurar a gestão transparente da informação, facilitando o amplo acesso e sua divulgação, ressalvadas hipóteses legais de sigilo. A constatação pericial de itens pendentes no portal indica descumprimento parcial desse dever, cabendo à Administração tomar as medidas necessárias para a adequação completa às exigências legais. 



    Por fim, a ausência de manifestação das partes quando oportunizado reforça a presunção de veracidade do laudo pericial, conforme o princípio da preclusão, tornando improcedentes as alegações apresentadas pelo Município. Desse modo, permanece hígida a sentença que baseou sua fundamentação nas conclusões técnicas do laudo, não havendo elementos aptos a desconstituí-la.



    DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 



    O Município alega que a sentença ultrapassa os limites do controle judicial, interferindo em competências exclusivas do Poder Executivo, como a alocação de recursos e a gestão administrativa. Argumenta, ainda, que a decisão judicial impõe obrigações que desconsideram a legalidade orçamentária e geram impactos financeiros que comprometem áreas prioritárias da administração pública. 



    Contudo, a intervenção judicial na esfera discricionária da Administração Pública é admissível em situações excepcionais, especialmente quando a omissão reiterada do poder público viola direitos fundamentais ou compromete mandamentos constitucionais e legais. No caso em análise, o Ministério Público instaurou inquérito civil para verificar a aplicação do princípio da transparência administrativa e constatou que a Câmara Municipal não disponibiliza um portal da transparência nem um serviço de informação ao cidadão. Tal omissão afronta o disposto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, que consagra a publicidade como princípio basilar da Administração Pública, bem como a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que exige a divulgação de informações de interesse público de forma clara e acessível. 



    A ação civil pública proposta pelo Ministério Público visa sanar essa irregularidade administrativa, assegurando o cumprimento da transparência e o acesso à informação, direitos fundamentais consagrados nos artigos 5º, inciso XXXIII, e 37 da Constituição. A ausência de mecanismos adequados de transparência compromete a efetividade do controle social sobre os atos administrativos, inviabilizando a fiscalização pela sociedade, condição indispensável à legitimidade da gestão pública. 



    Portanto, a atuação judicial, neste caso, não representa uma invasão às competências do Executivo, mas sim uma medida necessária para corrigir a inércia administrativa, garantindo o cumprimento das normas constitucionais e legais aplicáveis. Ademais, busca assegurar o pleno exercício do controle social e a proteção de direitos fundamentais, em consonância com os princípios da legalidade, razoabilidade e eficiência.



    (...)



    No presente caso, ficou evidenciado que o apelante descumpriu reiteradamente as requisições do Ministério Público para inclusão e complementação de informações no Portal da Transparência. Conforme destacado pela Douta Procuradora de Justiça no evento 96, “(...) desde 2013, o Ministério Público, por meio da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Luziânia, atua extrajudicialmente com o objetivo de sanar inúmeras irregularidades no Portal da Transparência do Município de Luziânia”. Ademais, pontuou que “é evidente que o atual Portal da Transparência do apelado aparentemente só está em funcionamento devido ao ajuizamento desta ação judicial, em 20 de abril de 2022. Antes disso, não se constatava qualquer interesse do ente público em cumprir as determinações legais de acesso à informação, caracterizando clara omissão administrativa”. 



    No tocante ao fundamento jurídico, a sentença respeitou integralmente o entendimento consolidado no Tema 698 do STF, que fixou a seguinte tese: 



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 



    Embora o caso em tela não envolva serviços de saúde, a diretriz do Tema 698 orienta que, diante de graves omissões administrativas que comprometam direitos fundamentais, é legítima a atuação judicial para assegurar a observância das normas constitucionais e legais. 



    Assim, considerando que o apelante não apresentou elementos probatórios suficientes para afastar as conclusões do juízo de origem, a manutenção da sentença revela-se medida indispensável para garantir o cumprimento do princípio da transparência e do direito fundamental à informação.



    (...)”. (eDOC 19 – ID: 1c7abeee, p. 4-7)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Determinação de divulgação de informações aos usuários do transporte público rodoviário interestadual acerca de desconto no valor da passagem. Estatuto do Idoso. 4. Incidência do tema 660 da repercussão geral. 5. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Discussão de índole infraconstitucional. Precedentes. 6. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do agravo regimental. Súmula 284 do STF. 7. Agravo regimental não provido”. (ARE 1290326 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.02.2024)  



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Mandado de segurança. Abuso de poder. Comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1239344 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente